Tribunal: TJES
Processo: 0000676-67.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000676-67.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA CARREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO EM LOCAL SOB DOMÍNIO DO RÉU. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2.
Narra a denúncia que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados entorpecentes (maconha e crack) no interior e no quintal da residência do acusado, bem como arma de fogo com numeração suprimida, evidenciando a prática de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 05 (cinco) questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos;

(ii) estabelecer se a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando a arma de fogo é encontrada no mesmo contexto fático da droga;

(iii) determinar se estão presentes os requisitos para incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006;

(iv) verificar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da pena de multa; e

(v) definir o momento processual adequado para análise da hipossuficiência financeira do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e demais documentos constantes dos autos, enquanto a autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.

5.
Os testemunhos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório.

6.
A alegação de que o local seria de fácil acesso a terceiros não se sustenta, uma vez demonstrado que o espaço onde localizados a droga e a arma estava cercado e sob controle do acusado, evidenciando sua posse e domínio sobre os objetos ilícitos.

7.
O tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, sendo suficiente a demonstração de que o agente mantinha a droga em depósito para caracterização do delito, independentemente de apreensão em sua posse imediata.

8.
A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas incide quando a arma de fogo está inserida no mesmo contexto da atividade criminosa, ainda que não haja porte ostensivo, desde que evidenciada sua disponibilidade.

9.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois as circunstâncias do caso indicam dedicação a atividades criminosas e inserção em contexto de criminalidade organizada, incompatíveis com o benefício legal.

10.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, especialmente o crack, de elevado potencial lesivo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11.
A pena definitiva, o regime inicial semiaberto e a pena de multa mostram-se adequados e proporcionais, não sendo cabível sua modificação ou substituição por penas restritivas de direitos.

12.
A análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser realizada na fase de execução penal, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prova testemunhal policial, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 prescinde do porte ostensivo da arma, bastando sua disponibilidade no contexto da atividade ilícita.

3. A apreensão de entorpecentes em local sob domínio do agente é suficiente para caracterizar o crime de tráfico.

4. A dedicação a atividades criminosas afasta a incidência do tráfico privilegiado.

5. A aferição da hipossuficiência financeira do condenado deve ocorrer na fase de execução penal."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000676-67.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO PEREIRA CARREIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CASALI BINDA - ES31404-A

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
GUSTAVO PEREIRA CARREIRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (id. 16505396), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico
d
e drogas
(artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 16505411), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga e ao vínculo do apelante com a pedra de crack e com a arma de fogo, ambas encontradas no quintal da residência, alegando tratar-se de local de fácil acesso a terceiros, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da
pena-base no mínimo legal
, o afastamento da
majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006
, por ausência de vínculo funcional entre a arma de fogo e a traficância, o reconhecimento do
tráfico privilegiado
em seu patamar máximo (2/3) com conversão em penas
restritivas de direitos
, a fixação de
regime inicial mais brando
e a
redução da pena de multa.

Requer, ainda, a concessão da
assistência judiciária gratuita
e o arbitramento de
honorários
em favor da advogada nomeada como dativa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia 17 de setembro de 2024, no Bairro Luiz Iglesias,
Colatina/ES
, o denunciado tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 04 (quatro) pedaços grandes de maconha e 01 (uma) bucha de maconha, pesando aproximadamente 100g (cem gramas), 01 (uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 15g (quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 01 (um) revólver de uso restrito, calibre .38 Special, marca Rossi, com numeração suprimida.

Segundo a inicial acusatória, policiais militares, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do réu, localizaram em seu quarto, os tabletes e a bucha de maconha, bem como uma faca personalizada. Em seguida, com o auxílio da equipe K9, encontraram no quintal da residência o revólver calibre .38, sem munições e com numeração suprimida, além da pedra de crack.

Feitos esses esclarecimentos,
passo
à
análise das teses
recursais
.

Quanto ao pedido
absolutório
, verifico que a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo boletim unificado nº 55725550, auto de apreensão, formulário de cadeia de custódia, auto de constatação provisório de eficiência de arma de fogo (atestando a aptidão do armamento para realizar disparos), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, bem como pelo laudo toxicológico n° 7908/2024 (id. 16505348), além dos demais elementos documentais coligidos.

A
autoria
, mostra-se igualmente comprovada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. Os policiais militares
Cleber Junior Furtado
e
Rodrigo Bromatti Sobrinho
relataram que o cumprimento do mandado de busca e apreensão — decorrente de investigação de triplo homicídio ligado à disputa territorial de facções criminosas — culminou no encontro da maconha no quarto do réu e, com o auxílio do cão farejador (K9), do crack e do revólver no quintal da casa.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, Rel.
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
j.: 13/08/2024
, DJe 19/08/2024).

Cumpre destacar, ainda, que o tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, incriminando, entre outros verbos,
guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo
. Não se exige, portanto, para a configuração do delito, que o agente seja surpreendido com droga em seu poder imediato, bastando que o contexto probatório evidencie vínculo com a atividade ilícita.

Nesse contexto, a alegação defensiva de que o local seria de fácil acesso a terceiros não se sustenta.

Conforme se extrai dos autos, o quintal onde foram encontrados o crack e a arma de fogo encontrava-se cercado, com portão e protegido por cão da raça Pitbull, tendo o próprio réu contido o animal para permitir o ingresso da equipe policial, circunstância que evidencia seu controle sobre o espaço.

Assim, a mera alegação de acesso de terceiros, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, notadamente diante do conjunto probatório robusto que vincula o apelante aos objetos ilícitos apreendidos.

Diante desse cenário, resta devidamente comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação.

Com relação à

causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006
(emprego de arma de fogo), a jurisprudência consolidou o entendimento de que, para a sua incidência, dispensa-se o porte efetivo ou ostensivo da arma no momento da abordagem, bastando que o artefato esteja disponível no mesmo contexto fático.

No caso, o armamento foi encontrado oculto no mesmo ambiente em que localizada a droga, demonstrando sua vinculação à atividade ilícita.

Igualmente inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

Embora o apelante seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas dos autos
evidenciam dedicação a atividades criminosas e integração ao contexto de criminalidade organizada
, circunstâncias incompatíveis com a incidência da minorante.

Segundo relataram os policiais ouvidos em juízo, o recorrente era
conhecido no meio policial
pela suposta prática de tráfico de drogas na região. Ademais, a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito de
investigação
relacionada a crime de homicídio, no qual o apelante figurava como suspeito, havendo, inclusive,
mandado de prisão temporária em seu desfavor.

No que tange à
dosimetria,
observa-se que o Juízo
a quo
fixou a
pena-
base
em 06 (seis) anos de reclusão, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Com efeito, o referido dispositivo determina que a natureza e a quantidade da substância sejam sopesadas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

No caso, a apreensão de crack – substância reconhecidamente dotada de elevado potencial lesivo, alto grau de dependência química e profundo impacto social negativo –, bem como de maconha, justifica, de forma idônea e suficiente, o afastamento do mínimo legal.

Na
segunda fase
, considerada a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a pena foi reduzida ao patamar intermediário de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição a serem reconhecidas. Por outro lado, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), elevando a reprimenda para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Mantida a pena definitiva, resta inviável a modificação do regime inicial semiaberto, por expressa determinação do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Pelo mesmo critério objetivo, considerando tratar-se de pena superior a 04 (quatro) anos, também é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Em relação à
pena de multa
, a defesa requer a fixação em 10 (dez) dias-multa ou a sua redução. O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

A multa constitui sanção penal cumulativa prevista para o crime de tráfico de drogas, cujo patamar mínimo legal é de 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Além disso, o quantitativo estabelecido (583 dias-multa) mostra-se proporcional à reprimenda aplicada e às circunstâncias do delito, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita
, com consequente isenção das custas processuais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a aferição da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução, cabendo ao Juízo competente decidir a respeito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 18207396),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo honorários à advogada dativa, Dra.
CAMILA CASALI BINDA – OAB/ES 31404-A,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.